Tribunal: TJBA
Processo: 8074337-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AGRAVO INTERNOS SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074337-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AGRAVANTES: EVERALDO FRANCA DA CONCEICAO e
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

AGRAVADOS: ESTADO DA BAHIA e
EVERALDO FRANCA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:

LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

MK5

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS SIMULTÂNEOS EM FACE DE DECISÃO QUE EXTINGUIU AÇÃO MANDAMENTAL EM FACE DE COISA JULGADA – DENEGAÇÃO ANTERIOR COM FORÇA NA AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA PERCEPÇÃO – ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE QUE NÃO AUTORIZA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO IMPROVIDOS

1. Cuidam-se de agravos internos simultâneos apresentados pelo impetrante e pelo Estado da Bahia em face de decisão que denegou a segurança nestes autos, reconhecendo a coisa julgada em face da ação mandamental 8007038-43.2022.8.05.0000, requerendo a autoria o afastamento da coisa julgada e o Estado o reconhecimento da litigância de má-fé.

2. As razões de decidir da ação mandamental anterior são claras em estabelecer, conforme entendimento então prevalecente, que a CET não se configurava gratificação genérica paga a todos os policiais militares inativos e, para sua implantação, seria necessário ter recebido a mesma enquanto em atividade, com a reunião das condições então exigidas.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial não autoriza ajuizamento de nova ação, sobre a mesma matéria, sob pena de grave aflição à segurança jurídica, entendendo o STJ que “
3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza sua aplicação retroativa, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.
”
(STJ - RHC: 0223801 ES).

4.
N
ão houve extinção d
o mandado de segurança anterior por ausência de prova pré-constituída, mas sim denegação da segurança pela inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante, sendo flagrante a análise do mérito da demanda.

5. Lado outro, não se sustenta o pleito do Estado da Bahia em seu recurso de condenação da parte por litigância de má-fé, já que pauta seu pedido em
lide temerária e postura supostamente adotada pelo Douto Procurador que o representa nos autos.

6. Em que pese tenha constituído o procurador que assina o recurso, a realidade demonstra que para as partes é difícil entender o “direito” e o alcance das ações ajuizadas em seu favor, podendo o Estado, entretanto, adotar medidas que julgue pertinentes junto ao Órgão de Classe e setor específico criado por esta Corte.

7.
Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074337-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EVERALDO FRANCA DA CONCEICAO
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao
ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .